Tribunal: TJMT
Processo: 1023416-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Vistos, em plantão.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da ação revisional de contrato no 1002496-55.2021.8.11.0005, promovido em seu desfavor por L. M. O., representada por seus genitores JEOVANA MULLER OLIVEIRA e RENAN DE OLIVEIRA, que deferiu a o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida suspenda a cobrança da coparticipação dos procedimentos e terapias indispensáveis a manutenção e melhoria da saúde da autora, deferidos nos autos no 1001351-32.2019.811.0005 em trâmite perante esta Vara, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) contados da citação.
Nos termos do art. 1o da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça e dos artigos 1o e 8o da Resolução n. 10/2013 do Tribunal Pleno deste Sodalício, verifica-se que o caso não demanda urgência na entrega da prestação jurisdicional capaz de justificar a análise no plantão judiciário.
No expediente, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =